Tribunal: STF
Processo: AI 598166
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO. LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 77/96. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.